Tribunal: STF
Processo: RE 106706
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-04-11
Data de publicação: 1986-04-11

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. REDUÇÃO DE PENA. 'HABEAS CORPUS' E RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
'HABEAS CORPUS' DEFERIDO PARA REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA AO PACIENTE,
A BASE DE FUNDAMENTAÇÃO OUTRA QUE NÃO AQUELA - QUE A JURISPRUDÊNCIA
TEM REPELIDO - DE SER INCABIVEL, NA VIA DO 'WRIT', O REEXAME MAIS
PROFUNDO DA PROVA DOS AUTOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO M.P., PARA
RESTABELECIMENTO DA PENA INICIAL, QUE NÃO E CONHECIDO SE OS
ACORDAOS VINDOS A CONFRONTO, PARA PROVA DA DIVERGENCIA, SE REFEREM
AQUELA ÚLTIMA HIPÓTESE QUE NÃO SE IDENTIFICA, POREM, COM A QUE
FUNDAMENTOU O ACÓRDÃO RECORRIDO OU, PELO MENOS, NÃO FOI ISSO
DEMONSTRADO POR FALTA DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS PREVISTOS
NO ART-322 DO RI/STF.